Tribunal: STF
Processo: Rcl 86605
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



 Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Luiz Gustavo Ferreira contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0011395-26.2023.5.15.0006, que teria desrespeitado a eficácia do que decidido na ADI nº 5.625, aplicando, ainda, equivocadamente a ordem de sobrestamento derivada do Tema nº 1.389.



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência, ajuizou ação trabalhista em face da empresa MEC Indústria Mecânica Importação e Exportação Ltda., tendo o TRT15 reconhecido o vínculo empregatício entre as partes. 



    Afirma que, embora o convencimento daquele Tribunal tenha se dado “com base na estrita análise da prova coligida nos autos (como determina a ADI 5.625) e [no fato de] que não houve a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para que a tese defendida pela reclamada (trabalho autônomo)” (edoc. 1, p. 8), os embargos de declaração opostos pela parte beneficiária, MEC Industria Mecânica Importação e Exportação Ltda., foi acolhido, determinando-se o sobrestamento do feito até o julgamento do ARE nº 1.532.603 RG/PR, vinculado ao Tema nº 1.389 da sistemática da repercussão geral. 



    Sustenta que 



    “[a]o agir assim, o v. acordão de origem violou o entendimento explicito desta Suprema Corte, contrariando o quanto decidido na ADI 5.625, restando caracterizado o requisito da estrita aderência, de modo que se fazem presentes todos os requisitos para recebimento e provimento da presente reclamação constitucional” (edoc. 1, p. 5)



    Acrescenta que 



    “não há o requisito da estrita aderência ao quanto determinado nos autos do ARE 1532603 RG/PR, seja pelo disposto na ADI 5.625, que reafirma o reconhecimento do vínculo empregatício quando amparado nas provas coligidas nos autos, seja pela ausência de contrato escrito, de modo a impedir a aplicação da suspensão determinada. ” (e-doc. 1, p. 11)



    Requer, por fim, 



    “seja deferido o pedido liminar para suspender, com urgência, a decisão impugnada e a tramitação da ação originária, processo n.º 0011395-26.2023.5.15.0006, em grau recursal perante o TRT/15 (6ª Câmara) , aguardando julgamento dos embargos de declaração opostos, até a decisão final da presente Reclamação, bem como a solicitação de informações à autoridade prolatora da decisão reclamada, nos termos do artigo 889, I, do Código de Processo Civil, e artigo 157 do Regimento Interno do STF.



    [...]



    Requer, outrossim, a procedência do pedido constante da presente reclamação, com a consequente cassação do v. acórdão proferido pela 6ª CÂMARA DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, determinando a revogação da suspensão da reclamatória de origem ” (e-doc. 1, p. 20)



    Pugna, no mais, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 12). 



    Na origem trata-se de ação trabalhista ajuizada por Luiz Gustavo Ferreira objetivando a declaração de vínculo empregatício “na função de ‘montador-soldador', com a reclamada [MEC Indústria Mecânica Importação e Exportação Ltda.] , no período de 15/01/2021 à 15/09/2021” (edoc. 5, p. 6).



    Nestes autos, Luiz Gustavo Ferreira insurge-se contra acórdão do TRT15 tomado nos autos Processo nº 0011395-26.2023.5.15.0006, por meio do qual foram acolhidos os embargos de declaração opostos pela parte beneficiária, ora reclamada, determinando-se o sobrestamento da marcha processual até julgamento definitivo do Tema 1.389. 



    A jurisprudência desta Corte é sólida quanto ao não cabimento de reclamação contra ordem de sobrestamento proferida pela instância de origem, ante a competência dos demais órgãos do Poder Judiciário no enquadramento dos processos ao tema submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de aguardar a definição da tese de observância obrigatória. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1118. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. 2. A reclamação constitucional não se revela o instrumento adequado para se alcançar a determinação de suspensão da tramitação de processo diverso em face do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da questão constitucional nele versada. Ademais, à luz do § 5º do art. 1.035 do CPC, a competência para a determinação do sobrestamento pretendido é do relator do respectivo leading case de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 55928 AgR, Segunda Turma, Min. Rel Edson Fachin, DJe de 03/10/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de determinação do Tribunal de origem que sobrestou recurso extraordinário na forma do artigo 543-B do Código de Processo Civil. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 11375 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 19/08/2014)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 39015 AgR, Primeira Turma, Min. Rel Roberto Barroso, DJe de 17/02/2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DECISÃO PELA QUAL SE SUSPENDEU O PROCESSO: FUNDAMENTO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 631.363 E 632.212. TEMAS 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 46166 ED, Segunda Turma, Rel. Cármen Lúcia, DJe de 10/06/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 27372 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/2018).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente